Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-13.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001197-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIMARA SILVEIRA SANTOS SOUZA - CPF: 001.798.221-95 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001197-13.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
SIMARA SILVEIRA SANTOS SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve o acórdão que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 07/2020 a 04/2024, condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não atingidos pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias de professora da rede estadual de ensino, celebradas por períodos sucessivos que ultrapassam o limite legal, configuram desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade dos contratos e o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de professores pelo Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que, em sua redação original, limitava o prazo de contratação a 12 meses, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses.

4.

As sucessivas contratações da autora, de 07/2020 a 04/2024, ultrapassam o limite temporal de 24 meses previsto na legislação vigente à época, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária e violação à excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

5.

As alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, que ampliaram os prazos máximos de contratação temporária, não retroagem para convalidar vínculos pretéritos, em observância ao princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º).

6.

A aprovação em diferentes processos seletivos e a existência de breves interrupções entre os contratos não afastam o caráter continuado da prestação do serviço nem a configuração de necessidade permanente da Administração Pública.

7.

O STF, no RE 765.320/MG (Tema 916), fixou tese no sentido de que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

8.

A Súmula 466 do STJ reconhece o direito ao saque do FGTS quando declarada a nulidade do contrato por ausência de concurso público e, a Súmula 26 das Turmas Recursais de Mato Grosso, assegura direitos sociais ao servidor temporário quando constatada a irregularidade da contratação.

9.

Correta, portanto, a decisão que declarou a nulidade dos contratos e condenou o Estado ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As sucessivas contratações temporárias que ultrapassam o prazo máximo previsto na legislação estadual configuram desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade dos contratos.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, o servidor faz jus ao levantamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 916 do STF.

3.

As alterações legislativas posteriores que ampliam prazos de contratação não retroagem para convalidar vínculos firmados sob regime anterior, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II e § 2º; LC/MT nº 719/2022; LC/MT nº 755/2023; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/MG, Tema 916, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.09.2020; STJ, Súmula 466; Turmas Recursais/MT, Súmula 26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 308405895), que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte reclamante e reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes no período de 07/2020 a 04/2024 e condenar o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, não atingidos pela prescrição quinquenal.

O processo teve origem em ação de cobrança proposta pela autora, que pleiteou o reconhecimento da nulidade de sua contratação temporária como professora da rede estadual de ensino, em razão de sucessivas renovações contratuais, com o consequente pagamento de FGTS, férias e terço constitucional sobre 45 dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: a) a contratação temporária foi válida, pois atendeu aos requisitos estabelecidos no RE 658.026 (Tema 612 do STF); b) a parte autora foi aprovada em processos seletivos diversos; c) os contratos respeitaram os prazos previstos na legislação estadual; d) não houve desvirtuamento da contratação temporária, pois os vínculos não foram contínuos, havendo interrupções entre os contratos.

Em contrarrazões (ID 314026355), a agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que prestou serviços por período superior ao permitido na legislação estadual, tendo laborado por 13 anos consecutivos (de 2012 a 2024), o que caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária celebrada entre as partes, em razão de sucessivas renovações contratuais, e se tal circunstância enseja o direito ao recebimento do FGTS.

Conforme bem destacado na decisão agravada, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da contratação, estabelecia em seu art. 11, inciso II, que as contratações de pessoal por tempo determinado para professores observariam o prazo máximo de 12 (doze) meses, admitindo-se prorrogação por igual período (§ 2º), totalizando 24 (vinte e quatro) meses.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a parte autora prestou serviços para o Estado de Mato Grosso, na função de professora, nos períodos de 07/2020 a 12/2020, 02/2021 a 12/2021, 03/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023 e 01, 02 e 04/2024, totalizando aproximadamente 45 (quarenta e cinco) meses de trabalho.

O agravante argumenta que as alterações legislativas promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023 ampliaram os prazos máximos de contratação temporária para 48 (quarenta e oito) e 60 (sessenta) meses, respectivamente.

Contudo, como bem destacado na decisão agravada, aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração.

Assim, considerando que a contratação inicial da parte autora,
relativa ao período não prescrito
, ocorreu em
07/2020
,
quando vigorava a redação original da LC nº 600/2017
, o
prazo máximo
aplicável era de
24 (vinte e quatro) meses
, caracterizando o desvirtuamento da excepcionalidade exigida para a contratação temporária.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), firmou o entendimento de que "
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
".

Nesse sentido, a Súmula 466 do STJ estabelece que "
o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Ademais, a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso dispõe que "
o servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

O argumento do agravante de que os contratos não foram contínuos, havendo interrupções entre eles, não afasta a caracterização do desvirtuamento da contratação temporária, pois o que se verifica é a reiteração de contratações para o exercício da mesma função, em períodos sucessivos, ultrapassando o limite temporal estabelecido na legislação.

Também não prospera a alegação de que a aprovação em processos seletivos distintos afastaria a nulidade dos contratos, pois
o que se questiona não é a forma de seleção, mas sim a utilização reiterada de contratações temporárias para suprir necessidade permanente da Administração Pública
, em desacordo com a regra constitucional do concurso público.

Assim, considerando que houve o desvirtuamento da contratação temporária da parte autora, em razão de sucessivas renovações contratuais que ultrapassaram o limite temporal estabelecido na legislação, correta a decisão agravada que reconheceu a nulidade dos contratos e o direito ao recebimento do FGTS.

Por essas razões, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025